Tribunal: TJDFT
Processo: 0752474-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752474-29.2023.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Recorrentes: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – Ecad Clube de Engenharia de Brasília Recorridos: Café de La Musique Beira Lago Eireli Maria Aparecida Rodrigues Nascimento Clube de Engenharia de Brasília Top 7 Mídia Eireli Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - Ecad D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – Ecad (Id. 68004732) e pela associação civil Clube de Engenharia de Brasília (Id. 68004737) contra a sentença (Id. 68004715 e Id. 68004729) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. Os recorrentes formularam requerimento de homologação de transação com a subsequente extinção da relação jurídica processual (art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC). O instrumento da referida transação, devidamente assinado pelos procuradores das mencionadas partes, foi regularmente juntado aos presentes autos (Id. 70065350). A associação civil apelante acostou aos presentes autos o respectivo comprovante de pagamento referente ao adimplemento da obrigação estabelecida no referido negócio jurídico (Id. 70289012). A entidade empresária Café de La Musique Beira Lago e Maria da Aparecida Rodrigues Nascimento, ora recorridas, representadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da curadoria especial, diante do aludido requerimento de transação, manifestaram desinteresse no processamento dos aludidos recursos (Id. 71277492). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultada a desistência dos recursos interpostos a qualquer tempo, mesmo sem a concordância dos recorridos ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, a regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que “haverá exame do mérito no momento em que o juiz homologar a transação”. Verifica-se que o teor do documento referido no Id. 70065350 evidencia a declaração de votade expressa, pelas partes, em obter a homologação da transação celebrada. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 70065350 e Id. 70289012) para que produza seus regulares efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator